Tribunal: TJES
Processo: 5007104-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
7104
-
52
.20
21
.8.08.00
24

AP
TE
:
BRAZ COCO

AP
DO
:

BV FINANCEIRA S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
APLICAÇÃO DO CDC.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RE
PETIÇÃO DE INDÉBITO

NA FORMA SIMPLES.
RESTITUIÇÃO DO
IOF
INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS.

RESTITUIÇÃO DOS JUROS CONTRATUAIS DILUÍDOS NAS PARCELAS E APLICADOS ÀS TAXAS ADMINISTRATIVAS EXCLUÍDAS
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É

pacífica a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação
do Poder
Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e d
o

pacta sunt servanda
.

2.

Com relação à
tarifa de registro d
o

contrato
, fixada em R$
366
,
19
(
Trezentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos)
,
embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ela
ilegal, porquanto
não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado.
A obrigação quanto ao pagamento da tarifa de registro
também foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(
T
ema 958 do STJ
)
.

3
.
Quanto
à
tarifa de avaliação de bem
,
fixada
no valor de R$
4
35
,00
(
Quatroce
ntos
e
trinta e cinco
reais
),
afere-se
que a mesma é ilegal.
F
ixada no T
ema
958
do
STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem
é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por “mero acesso a cotações”.

4.
No tocante a cobrança d
e
s
eguro de proteção financeira
(Tema 972)
,
o Superior Tribunal de Justiça,
também em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos

(
R
Esp
nº 1.
639.259
/SP
)
,

fixou
a
seguinte
t
ese
, cujo teor segu
e
:
“
1.
2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)
” (
STJ,
REsp:
1.639.320/SP 2016/0307286-9
, Rel
ator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12
/1
2
/2018, DJe
17
/12/2018).
D
a análise dos autos
afere
-se que a contratação do seguro
no montante de R$ 1.040,99 (Mil e quarenta reais e noventa e nove centavos)
foi imposta
ao
autor,
ou seja, não lhe foi dada a possibilidade de escolher qual a seguradora seria contratada,

o
que
demonstra a hipótese de
venda casada,
proibida pela legislação consumerista.

5.
É pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que “não é possível a condenação da instituição financeira à
devolução em dobro
de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.” (AgRg no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013).

6.
O
IOF é devido nos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sendo o mesmo cobrado por força de lei. Entretanto, tal imposto deve
recair
apenas sobre os encargos legais, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência sobre as tarifas extirpadas por abusividade e
sobre os juros cobrados de forma
excessiva
,

devendo o montante ser
restitu
ído parcialmente
ao consumidor
ou compensado com o saldo devedor.

7.
Na hipótese, a consumidora não
realiz
ou
o pagamento apenas do valor nominal das ta
rifas,
já que
diluídas
nas parcelas
e sobre as quais incidiram os juros contratuais
,
devendo,
da mesma forma,
os v
alores restituídos ser
em
acrescidos dos
juros
contratuais
, além da correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, estes últimos devidamente consignados na r. sentença.

8
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007104-52.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRAZ COCO
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
7104
-
52
.20
21
.8.08.00
24

AP
TE
:
BRAZ COCO

AP
DO
:

BV FINANCEIRA S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
apelação cível
interposta

por

BRAZ COCO
(ID
1769543
) e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
10
ª
Vara Cível
de Vitória
-
ES
(ID
1769540
)
, que, nos autos
da
AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A
(ID
1769464
)

julgou
parcialmente
procedente
a demanda
,

resolvendo o mérito
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
para: I) declarar a
abusividade da cobrança dos juros moratórios no patamar estipulado no contrato, devendo ser fixado
em
1% (um por cento) ao mês;
II) declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios,
devendo
ser fixado no limite de 28,93% (vinte e oito inteiros e
noventa
e
três
centésimos por cento);
III) condenar o requerido
a proceder a fixação de novo valor da parcela, levando em consideração a nova taxa de juros remuneratório
s
e fornece
r
novo boleto bancário, sem ônus para o autor, contendo o valor real da parcela;
IV) condenar a
demandada a proceder a restituição dos valores indevidamente pagos a maior,
a serem
apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a contar do efetivo desembolso e juros a contar da citação;
V) condenar a
autora a proceder a quitação de eventuais débitos do veículo objeto do contrato.
Por fim, diante do
princípio da sucumbência, conden
ou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que fixou em
R$ 4.000,00 (
Q
uatro mil reais),
nos termos do
art. 85, §2º, do CPC, cabendo à demandante o pagamento de 30% (trinta por cento)
e
a
o
demandad
o
o pagamento de 70% (setenta por cento),
ambos
em favor do patrono da parte
contrária,
advertindo que o autor encontra-se amparado pelo benefício da justiça gratuita.

Em
suas
razões
,

pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo,
em s
íntese
:
I) a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato no valor de R$ 366,20, tarifa de avaliação de bem de R$ 435,00 e seguro de R$ 1.040,00; II) a cobrança da tarifa de registro de contrato deve ser considerada ilegal, por se tratar de serviço inerente à própria atividade bancária;
III)
a mera entrega de veículo usado não gera presunção da realização de vistoria de avaliação; IV)
a existência de opção quanto à contratação ou não do seguro não afasta a venda casada, uma vez que o contrato
é previamente
preenchido pelo preposto da apelada; V) dever de restituição em dobro dos valores cobrados irregularmente; VI) incidência equivocada do IOF,
como resultado lógico da exclusão das taxas administrativas e dos juros abusivos; VII) devem incindir juros contratuais sobre os valores restituídos.

C
ontr
arrazões

pelo desprovimento do recurso
(ID 1769549).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
7104
-
52
.20
21
.8.08.00
24

AP
TE
:
BRAZ COCO

AP
DO
:

BV FINANCEIRA S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelação cível
interposta

por

BRAZ COCO
(ID
1769543
) e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
10
ª
Vara Cível
de Vitória
-
ES
(ID
1769540
)
, que, nos autos
da
AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

ajuizada em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A
(ID
1769464
)

julgou
parcialmente
procedente
a demanda
,

resolvendo o mérito
com fulcro no art. 487, I, do CPC,
para: I) declarar a
abusividade da cobrança dos juros moratórios no patamar estipulado no contrato, devendo ser fixado
em
1% (um por cento) ao mês;
II) declarar
a abusividade da taxa de juros remuneratórios,
devendo
ser fixado no limite de 28,93% (vinte e oito inteiros e
noventa
e
três
centésimos por cento);
III) condenar o requerido
a proceder a fixação de novo valor da parcela, levando em consideração a nova taxa de juros remuneratório
s
e fornece
r
novo boleto bancário, sem ônus para o autor, contendo o valor real da parcela;
IV) condenar a
demandada a proceder a restituição dos valores indevidamente pagos a maior,
a serem
apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária a contar do efetivo desembolso e juros a contar da citação;
V) condenar a
autora a proceder a quitação de eventuais débitos do veículo objeto do contrato.
Por fim, diante do
princípio da sucumbência, conden
ou

ambas
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que fixou em
R$ 4.000,00 (
Q
uatro mil reais),
nos termos do
art. 85, §2º, do CPC, cabendo à demandante o pagamento de 30% (trinta por cento)
e
a
o
demandad
o
o pagamento de 70% (setenta por cento),
ambos
em favor do patrono da parte
contrária,
advertindo que o autor encontra-se amparado pelo benefício da justiça gratuita.

Em
suas
razões
,

pugna pela
reforma
da sentença, aduzindo,
em s
íntese
:
I) a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato no valor de R$ 366,20, tarifa de avaliação de bem de R$ 435,00 e seguro de R$ 1.040,00; II) a cobrança da tarifa de registro de contrato deve ser considerada ilegal, por se tratar de serviço inerente à própria atividade bancária;
III)
a mera entrega de veículo usado não gera presunção da realização de vistoria de avaliação; IV)
a existência de opção quanto à contratação ou não do seguro não afasta a venda casada, uma vez que o contrato
é previamente
preenchido pelo preposto da apelada; V) dever de restituição em dobro dos valores cobrados irregularmente; VI) incidência equivocada do IOF,
como resultado lógico da exclusão das taxas administrativas e dos juros abusivos; VII) devem incindir juros contratuais sobre os valores restituídos.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que em 20 de novembro de 2019 o autor firmou um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária

junto à instituição financeira demandada para aquisição de um veículo
FIAT Fiorino Furgão
,
fabricação/modelo: 20
15
/20
1
5
,
financiando
o montante de R$

27.000,00
(
Vinte e sete mil
reais)
e
comprometendo-se a
pagar

24
(
vinte e quatro
) parcelas
fixas de R$
1.652,08

(
Mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e o
ito

centavos)
,
restando
ainda
fixadas:
taxa anual de juros no
importe de
33
,
28

%
,
taxa mensal
de juros
de
2
,
4
2
%,
CET de 48,18%,
além de IOF
no valor de
R$
839,99
,
tarifa de registro
de contrato

de
R$
366
,
19
, tarifa de avaliação do bem
de
R$
435
,00
e seguro prestamista de R$ 1.040,99
.

Busca a revisão judicial do contrato diante da existência
de cláusulas abusivas.

Pois bem.

Inicialmente, devo ressaltar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.

Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação
do Poder
Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e d
o

pacta sunt servanda
.

Tarifa de r
egistro de
c
ontrato

Com relação à tarifa de
registro d
o

contrato

fixada em R$
366
,
19
(
Trezentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos)
,
embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ela
ilegal, porquanto
não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado.

A obrigação quanto ao pagamento da tarifa de registro
também foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(
TEMA 958 DO STJ
)
.

Eis
a tese fixada,
quanto ao
ponto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a: 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Não havendo nos autos quaisquer documentos que comprovem que
o
referido serviço foi efetivamente prestado
ou mesmo de recibos para averiguação de seu custo efetivo, a sua cobrança se revela irregular.

T
arifa
de avaliação de bem

Quanto
à
tarifa de avaliação de bem
,
fixada
no valor de
R$
4
35
,00
(
Quatroce
ntos
e
trinta e cinco
reais
),
tenho que a mesma é ilegal.

Também fixada no
T
ema
958
do
STJ
, a cobrança da
tarifa de avaliação do bem
é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por “mero acesso a cotações”.

Cito, para fins de esclarecimento, excerto do voto constante no acórdão paradigma:

“
(...) A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado.

Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço.

No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado.

Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).

Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.

Outra cobrança realizada a título de "avaliação do bem" é a cobrança por "acesso a cotações", presente no caso dos autos.

Esse serviço de "acesso a cotações" não conta com previsão na regulação bancária, devendo ser entendido, portanto, como custo operacional da instituição financeira, já embutido no preço do contrato bancário.

Deveras, a regulação bancária prevê a possibilidade de cobrança de tarifa pela avaliação daquele bem específico, "recebido em garantia", não havendo previsão de tarifa pelo mero acesso a cotações.

Confira-se, a propósito, o enunciado normativo do art. 5º, inciso VI, da Res.-CNM 3.919/2010, abaixo transcrito:

Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

(...)

VI - avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado).

É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. (...)”

Eis a tese fixada no
T
ema
958
do
STJ
,
sobre a referida tarifa
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. (...
)
. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
(...)
2.3.
Validade da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3.
(
...)
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgad
o em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem
, porque não houve a efetiva prestação do serviço.

S
eguro
Prestamista

No tocante a cobrança d
e
s
eguro de proteção financeira
(Tema 972)
,
o Superior Tribunal de Justiça,
também em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos

(
R
Esp
nº 1.
639.259
/SP
)
,

fixou
a
seguinte
t
ese
, cujo teor segu
e
:

“
1. A
busividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em

contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Resolução-CMN 3.954/2011
, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”

2.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (
STJ,
REsp:
1.639.320/SP 2016/0307286-9
, Rel
ator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12
/1
2
/2018, DJe
17
/12/2018)

D
a análise dos autos afere-se que a contratação do seguro no montante de R$ 1.040,99 (Mil e quarenta reais e noventa e nove centavos) foi imposta ao autor, ou seja, não lhe foi dada a oportunidade de escolher qual a seguradora seria contratada, o que demonstra a hipótese de venda casada, proibida pela legislação consumerista.

Neste sentido:

CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINAR DE OFÍCIO DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL SERVIÇO DE TERCEIRO E PROMOTORA DE VENDAS ILEGALIDADE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO LEGALIDADE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO FORMA SIMPLES - RECURSO DE APELAÇÃO DE DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
1. 2. 3. 4.
A aplicação do entendimento do STJ, quanto ao seguro de proteção financeira, firmado no Resp. 1.639.259/SP, impõe o reconhecimento de que, não foi concedida ao consumidor, a liberdade de escolher qual seria a seguradora contratada, estando caraterizada a venda casada, que é vedada no inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, deve ser mantida a sentença nesse ponto.
5. Em virtude das tarifas declaradas ilegais, estando ausente a prova de má-fé da instituição financeira, deve-se determinar a repetição de indébito, na forma simples. 6. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. 7. Sem honorários recursais por se tratar de recurso interposto em face de sentença proferida ainda na vigência do CPC/1973.

(TJES, Classe: Apelação, 048120165419, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

No caso em tela,
portanto, a sentença deve ser reformada.

Re
petição de indébito na
forma simples

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não é possível
a condenação da instituição financeira à devolução em dobro de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois
a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.
” (AgRg no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013).

Assim, em decorrência da abusividade demonstrada, a consequência imediata é a devolução do valor pago de forma simples.

Restituição parcial do IOF

A autora defende que a
incidência do IOF
se deu de forma equivocada, e que,
como
r
esultado lógico da exclusão das taxas administrativas e dos juros abusivos,
deve
o imposto
ser parcialmente restituíd
o
. Com
parcial
razão.

Cediço que o Imposto sobre Operações Financeiras é devido nos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sendo o mesmo cobrado por força de lei.

Entretanto, tal imposto deve
recair
apenas sobre os encargos legais, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência sobre as tarifas extirpadas por abusividade e
sobre os juros cobrados de forma abusiva
,

devendo o montante ser
parcialmente restituído ao consumidor
ou compensado com o saldo devedor, se houver.

Incidência de j
uros contratuais
sobre os valores restituídos

Na hipótese, a consumidora não
realiz
ou
o pagamento apenas do valor nominal das ta
rifas,
já que
diluídas
nas parcelas
e sobre as quais incidiram os juros contratuais
,
devendo,
da mesma forma,
os v
alores
a serem
restituídos
ou compensados,

a
crescidos dos
juros
contratuais
, além da correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, estes últimos devidamente consignados na r. sentença.

Diante de todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento d
a
totalidade
das
custas processuais e
dos h
onorários advocatícios
fixados na sentença,
ressaltando
não ser devida a majoração da verba honorária em sede recursal em c
aso de provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
500
7104
-
52
.20
21
.8.08.00
24

AP
TE
:
BRAZ COCO

AP
DO
:

BV FINANCEIRA S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
EL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
APLICAÇÃO DO CDC.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RE
PETIÇÃO DE INDÉBITO

NA FORMA SIMPLES.
RESTITUIÇÃO DO
IOF
INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS EXTIRPADAS.

RESTITUIÇÃO DOS JUROS CONTRATUAIS DILUÍDOS NAS PARCELAS E APLICADOS ÀS TAXAS ADMINISTRATIVAS EXCLUÍDAS
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É

pacífica a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.
Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação
do Poder
Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e d
o

pacta sunt servanda
.

2.

Com relação à
tarifa de registro d
o

contrato
, fixada em R$
366
,
19
(
Trezentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos)
,
embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ela
ilegal, porquanto
não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado.
A obrigação quanto ao pagamento da tarifa de registro
também foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(
T
ema 958 do STJ
)
.

3
.
Quanto
à
tarifa de avaliação de bem
,
fixada
no valor de R$
4
35
,00
(
Quatroce
ntos
e
trinta e cinco
reais
),
afere-se
que a mesma é ilegal.
F
ixada no T
ema
958
do
STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem
é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por “mero acesso a cotações”.

4.
No tocante a cobrança d
e
s
eguro de proteção financeira
(Tema 972)
,
o Superior Tribunal de Justiça,
também em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos

(
R
Esp
nº 1.
639.259
/SP
)
,

fixou
a
seguinte
t
ese
, cujo teor segu
e
:
“
1.
2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)
” (
STJ,
REsp:
1.639.320/SP 2016/0307286-9
, Rel
ator:
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12
/1
2
/2018, DJe
17
/12/2018).
D
a análise dos autos
afere
-se que a contratação do seguro
no montante de R$ 1.040,99 (Mil e quarenta reais e noventa e nove centavos)
foi imposta
ao
autor,
ou seja, não lhe foi dada a possibilidade de escolher qual a seguradora seria contratada,

o
que
demonstra a hipótese de
venda casada,
proibida pela legislação consumerista.

5.
É pacífica a jurisprudência do Tribunal da Cidadania no sentido de que “não é possível a condenação da instituição financeira à
devolução em dobro
de valores pagos a título de encargos insertos em contrato bancário, ainda que haja decisão judicial reconhecendo a ilegalidade de cláusula a esse respeito e a repetição dos valores pagos a esse título, pois a devolução em dobro do indébito depende de constatação inequívoca de má-fé do fornecedor, a qual não se pode extrair da simples consecução dos termos contratados, considerando a obrigatoriedade dos contratos e a vinculação das partes contratantes ao acordo firmado.” (AgRg no AREsp 279.052/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 29/04/2013).

6.
O
IOF é devido nos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, sendo o mesmo cobrado por força de lei. Entretanto, tal imposto deve
recair
apenas sobre os encargos legais, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência sobre as tarifas extirpadas por abusividade e
sobre os juros cobrados de forma
excessiva
,

devendo o montante ser
restitu
ído parcialmente
ao consumidor
ou compensado com o saldo devedor.

7.
Na hipótese, a consumidora não
realiz
ou
o pagamento apenas do valor nominal das ta
rifas,
já que
diluídas
nas parcelas
e sobre as quais incidiram os juros contratuais
,
devendo,
da mesma forma,
os v
alores restituídos ser
em
acrescidos dos
juros
contratuais
, além da correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, estes últimos devidamente consignados na r. sentença.

8
.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.